Tribunal: TCU
Processo: 003.522/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2090/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno, e com o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em: a) ordenar o registro do (s) ato (s) constante das peças 4, 5 e 6 às pensões militares de Marcia Cristina Souza de Oliveira; Luiza de Pinho Gigante Mendes e Sueli Ensa Barra da Silva, conforme os pareceres convergentes constantes dos autos; e b) considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito do ato constante da peça 3, relativo à pensão militar de Rosangela Quintiliano de Pinho em face do falecimento, conforme pareceres convergentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 003.522/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Luiza de Pinho Gigante Mendes (XXX.506.817-XX); Marcia Cristina Souza de Oliveira (XXX.177.697-XX); Rosangela Quintiliano de Pinho (XXX.322.467-XX); Sueli Ensa Barra da Silva (XXX.520.647-XX); Sueli Ensa Barra da Silva (XXX.520.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.